Tribunal: CARF
Processo: 10783.903440/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903440/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.419 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
VALLOUREC TUBULAR SOLUTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DE PARTE DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Não comprovada a liquidez e certeza de parte do crédito vindicado, deve ser
homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no de rastreamento 869625334 emitido eletronicamente em
03/08/2010 (fl. 09), referente à declaração de compensação - Dcomp no
36265.98085.110106.1.7.02-8828 (fls. 77/85), transmitida com o objetivo de
compensar o (s) débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de Saldo
Negativo de Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, período de apuração
- PA 01/01/2004 a 31/12/2004 valor original na data de transmissão de R$ 294.992,87.
2. A Dcomp acima substituiu a Dcomp no 36962.48225.310505.1.3.02-6553
(retificada/cancelada), sendo a principal, ou seja, é aquela na qual tem a origem do
crédito que foi utilizado em várias Dcomp como apresentado na tabela 1 abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903440/2010-94
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

Tabela 1 - Relação de Dcomp utilizadas com o Crédito.

3. De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise dos créditos
que compuseram o saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2004 a
31/12/2004 e considerando a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP, verificou-se saldo insuficiente para utilização na
compensação pleiteada, conforme tabela 2 abaixo:
Tabela 2 - Parcelas De Composição Do Crédito Informadas No Per/Dcomp. 4.

4. O detalhamento do(s) valor(es) informado(s) de retenções na fonte na
Dcomp e não confirmado(s) está descrito às fls. 289/290 e reproduzido nas
tabelas 3 e 4 abaixo:
Tabela 3- Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Tabela 4- Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

5. O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
comdemonstrativo de crédito foi de R$ 294.992,87.
6. O Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$
319.457,30. O IRPJ devido informado na DIPJ foi de R$ 24.464,43. O valor do saldo
negativo informado na DIPJ foi de R$ 294.992,87 (R$ 319.457,30 - R$ 24.464,43).
7. Vale ressaltar que valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
8. Nesse sentido, de acordo com a tabela 2 acima, NÃO foram confirmadas
nenhuma das parcelas que compuseram o saldo negativo, sendo, portanto, inferior ao
valor informado na DIPJ. Assim, o limite de reconhecimento do crédito será a
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

diferença entre o IRPJ devido e as parcelas de crédito confirmadas, conforme
apresentado na tabela 5 abaixo:
Tabela 5 - Saldo Negativo de IRPJ Disponível

9. Com base na decisão acima, a(s) compensação(ões) pleiteada(s) na(s) Dcomp
NÃO foi(ram) homologada(s), em razão da insuficiência do crédito.
10. Assim, foi exigido da interessada o débito de R$ 323.700,27 acrescido de
encargos moratórios que representa o(s) débito(s) informado(s) em sua(s) Dcomp
descrita(s) acima, cuja compensação não foi homologada.
11. Como enquadramento legal, citaram-se: art. 168 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, II, e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 4o da Instrução Normativa SRF No 900, de
30 de dezembro de 2008. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
12. Cientificada da decisão em 17/08/2010, conforme documento à fl. 76,
apresentou manifestação de inconformidade em 14/09/2010 (fls. 02/08), alegando, em
síntese, que:
12.1. DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
12.2. O crédito é superior ao valor suscitado, existindo, em verdade, R$
335.394,62 – ANEXO 1 - em decorrência do imposto de renda pago por estimativa e
saldo residual de imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras. Tal
divergência se deve ao preenchimento incorreto da FICHA 12A da DIPJ, do ano-
calendário de 2004, exercício de 2005.
12.3. No decorrer de 2004 e 2005 a sociedade efetuou os recolhimentos do
imposto de renda por estimativa - IRPJ código 2362, com base em balancetes de
redução, utilizando-se de IRRF, compensações via PERDCOMP e DARFs,
totalizando RS 343.967,03, como segue:

12.4. As diferenças entre os valores devidos a cada mês e os efetivamente pagos
se devem a posterior revisão dos cálculos na preparação final da DIPJ 2005.
12.5. Ao término do ano calendário de 2004 foi apurado um imposto de renda
sobre o lucro de R$ 24.464,43 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

reais e quarenta e três centavos) - ANEXO 1 - menor que soma das antecipações
realizadas de RS 343.967,03, acima demonstradas, e do saldo residual do imposto de
renda retido na fonte de R$ 15.892.03 (quinze mil. oitocentos e noventa e dois reais, e
três centavos) oriundo de aplicações financeiras realizadas pela sociedade em 2004 -
ANEXO 3. Dos valores apresentados resultou, de fato, um crédito de Saldo Negativo
de IRPJ de RS 335.394,63 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro
reais e sessenta e três centavos), assim resumido:

12.6. DO ERRO NA DIPJ 2005
12.7. As informações da Ficha 12A "Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real - PJ em Geral", linhas 17 e 20 da DIPJ 2005, em decorrência do descrito
até o momento, mereceu retificação em 08/09/2010, Protocolo n° 18.14.75.15.53-20,
passando a constar os seguintes valores:

12.8. Também mereceu ajuste de arredondamentos e CNPJ a Ficha 53 –
“Demonstrativo do imposto de Renda Retido na Fonte” na conformidade com o
ANEXO 3.
12.9. DA RETIFICAÇÃO DA PER/DCOMP 36265 98085.110106.1.7.02-8828
E POSTERIORES
12.10. Ato continuo, também dever ser retificada a PER/DCOMP
36265.98085.110106.1.7.02-8828, passando a constar o crédito inicial de Saldo
Negativo de IRPJ de RS 335.394,63 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa
e quatro reais e sessenta e três centavos), em substituição ao valor de R$ 294.992,87.
Posteriormente, convalidar a utilização do Saldo Negativo de IRPJ, por meio das
seguintes PER'DCOMP's, ficando, ainda, um saldo residual a compensar ou a
restituir:
a) 36265.98085.110106.1.7.02-8828
b) 17672.88719.120106.1.7.02-2900
c) 30541.13004.120106.1 3.02-4131
d) 04693.23172.090307.1.3.02-3536
e) 01193.93521.130407.1.3.02-2218
f) 39876.76093.041207.1.3.02-0310.
12.11. SÍNTESE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
12.12.
a) O crédito apontado na declaração de compensação
36265.98085.110106.1.7.02-8828 existe em razão de Saldo Negativo de IRPJ, ano
base de 2004, porém, no valor de R$ 335.394,63, superior ao apontado, requerendo a
sua retificação, via DIPJ e PER/DCOMP;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

12.13. b) O referido crédito é passível de compensação pelo sujeito passivo/
motivando a manutenção das PERDCOMPs que utilizam o referido saldo credor,
padecendo também de autorização para retificações.
12.14. DO PEDIDO
12.15. Diante de todo exposto, demonstrada a existência do crédito utilizado
nas declarações de compensação, requer seja acolhida e julgada procedente a
presente Manifestação de Inconformidade, em sua integralidade, com o respectivo
cancelamento do Despacho Decisório 869625334.
13. Como prova do alegado, a manifestante juntou aos autos Demonstrativo do
cálculo do IRPJ ano calendário 2004 (ANEXO 1 à fl. 11); Cópias dos DARF s das
antecipações de 2004 (ANEXO 2 às fls. 12/15); Demonstrativo do IRRF sobre
aplicações financeiras (ANEXO 3 às fls. 16/17); Pedidos de Compensação -
PERDCOMP, das antecipações de 2004 (ANEXO 4 às fls. 18/34); Demonstrativo da
PERDCOMP 36265.98085.110106.1.7.02-8828 (ANEXO 5 à fl. 35); e Recibo da
DIPJ 2005 -18.14.75.15.53-20, que retificou as FICHAS 12A e 53 (ANEXO 6 às fls.
36/38).
14. Nesta turma de julgamento, foram juntada aos autos cópia da DIPJ retificada
transmitida em 31/08/2009 (fls. 90/188), da DIPJ retificadora transmitida em
08/09/2010 (fls. 189/287), do Despacho Decisórios e documentos complementares
(fls. 288/293) e do Demonstrativo do Programa para Cálculo e Emissão de Darf –
SICALC (fls. 294/296).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-100.171, de 31 de julho de 2018 (e-flS. 297).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, cujos
fundamentos são reproduzidos na sequência:

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

Em 4 de fevereiro de 2021, Por meio da Resolução no 1002-000.270, esta 2a
Turma Extraordinária decidiu baixar o processo em diligência (e-fls. 375).
Encaminhado o processo ao setor competente, na sequência foram juntados os
documentos de e-fls. 379 a 392, retornando os autos a este relator para prosseguimento.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

Mérito
Constata-se que o ora Recorrente teve homologado parcialmente o PER/DCOMP
no 36265.98085.110106.1.7.02-8828, no qual pleiteia crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ,
do período de apuração PA 01/01/2004 a 31/12/2004, no valor de R$ 294.992,87.
A instância a quo reconheceu parte do crédito vindicado, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros desta Turma, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
manifestação de inconformidade, no sentido de RECONHECER o direito creditório de
R$ 273.865,85 (valor original) e determinar que se homologue a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido.
Como dito no preâmbulo, este Colegiado decidiu converter o julgamento do
recurso em diligência, por meio de Resolução expressa nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que
esta notifique a empresa contribuinte para que possa apresentar o livro razão onde
constam as contas contábeis que compõem e que suportam o registro da quantia de R$
195.287,57.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal prestou a informação que se segue (e-
fls. 392) :

Como se observa, depois de devidamente intimado para cumprimento da
diligência demandada pela 2a Turma Extraordinária, o Recorrente quedou-se inerte, razão pela
qual é de se negar provimento ao recurso por ausência de comprovação do crédito vindicado.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 402
DF CARF MF
Original